Tribunal: TJBA
Processo: 8033549-39.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033549-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: TIAGO DA SILVA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s): CAROLINA ADORNO PERGENTINO, JURAILTON URBANO CHAVES NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

PRISÃO PREVENTIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE ROUBO E PLACA CLONADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de

Habeas Corpus

impetrado
em favor d
o P
aciente TIAGO DA SILVA DE SANTANA, preso
preventivamente
pel
a suposta prática do
s crime s tipificado s no s art s
.
180 e
311, § 2º, inciso III, e § 3º, do Código Penal.
A impetração sustenta ausência de
periculum libertatis
e
fundamentação
concreta

d
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
bem como
invoca
a desproporcionalidade da segregação cautelar e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, mormente em razão das
condições pessoais favoráveis
do Paciente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
para a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se a prisão preventiva revela-se desproporcional diante da tese de possível imposição futura de regime menos gravoso ou de substituição da pena por restritivas de direitos; e (iv) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A prisão preventiva exige demonstração concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, especialmente quando a restrição da liberdade antecede condenação definitiva.

4. O
fumus comissi delicti
se evidencia pelos depoimentos colhidos, pelo auto de apreensão, pelo laudo pericial preliminar e pelos demais elementos do auto de prisão em flagrante, que indicam materialidade dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, bem como indícios de autoria atribuídos ao Paciente, flagrado na condução de veículo com restrição de roubo e placa clonada.

5. O
periculum libertatis
se demonstra concretamente pela gravidade específica da conduta, pois o paciente foi interceptado em plena BR-324 conduzindo veículo com sinais de adulteração nas numerações do chassi, do motor e dos vidros, além de placa divergente da verdadeira e restrição de roubo.

6. A decisão impugnada não se apoia na gravidade abstrata dos delitos, mas em circunstâncias concretas extraídas dos autos, especialmente nas declarações do Paciente em interrogatório policial sobre a realização de “correrias” remuneradas para terceiro identificado por codinome, com transporte de drogas, dinheiro, munições, carregadores e volumes fechados.

7. A confissão de atuação reiterada no transporte de ilícitos revela risco concreto de reiteração delitiva e indica inserção do
P
aciente em dinâmica associada a atividades criminosas organizadas, o que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

8. O relato de que o veículo adulterado seria utilizado para viabilizar um “bonde” e depois descartado reforça que a conduta não constitui episódio isolado, mas integra uma engrenagem voltada à prática de delitos.

9. A necessidade de interromper atividades operacionais de integrantes de grupos dedicados à criminalidade habitual legitima a prisão preventiva para salvaguardar a sociedade e restabelecer a ordem pública.

1
0. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para neutralizar o risco de retomada de contato com comparsas e de continuidade da função admitida pelo
Pa
ciente no transporte de ilícitos.

11. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a
necessidade da
prisão preventiva quando presentes requisitos concretos que autorizam a medida extrema.

12. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva com base em eventual regime inicial menos gravoso ou substituição futura da pena por restritivas de direitos constitui prognóstico hipotético dependente da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva é idônea para garantia da ordem pública quando a decisão demonstra, com base em elementos concretos dos autos, a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, evidenciados pela condução de veículo com sinais identificadores adulterados, restrição de roubo e placa clonada, somada à admissão de atuação reiterada no transporte de ilícitos para terceiros.

2.
O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão preventiva quando a custódia cautelar está fundada em elementos concretos do art. 312 do CPP, sendo inviável, em
habeas corpus
, afastá-la com base em prognóstico hipotético sobre futuro regime prisional
ou
substituição da pena.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto fático revela risco concreto de reiteração delitiva.

4.
Condições pessoais favoráveis,
por si sós,
não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180 e 311; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 580.216/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.06.2020, DJe 30.06.2020; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022, DJe 27.06.2022; TJBA, Habeas Corpus nº 8035443-84.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 29.08.2025, DJEN 02.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n
º

8033549-39.2026.8.05.0000
,
em que
figuram, como
Impetrante
s
,
CAROLINA ADORNO PERGENTINO
e
JURAILTON
URBANO CHAVES
NETO
, em favor do Paciente
TIAGO DA SILVA DE SANTANA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e

DENEGAR
a

ordem
vindicada
,
mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02